Tribunal: TJSP
Processo: 1503495-59.2025.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Réu flagrado por câmeras de segurança praticando o furto, tratando-se de conhecido nos meios policiais pela prática dos delitos da espécie. Idoneidade da palavra dos policiais. Encontrado em posse da res. Condenação de rigor. Pena-base exasperada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem delineadas. Réu flagrado por câmeras de segurança praticando o furto, tratando-se de conhecido nos meios policiais pela prática dos delitos da espécie. Idoneidade da palavra dos policiais. Encontrado em posse da res. Condenação de rigor. Pena-base exasperada corretamente em razão da personalidade desvirtuada do acusado, contumaz, praticante de vários furtos, tendo, inclusive, praticado novo delito enquanto em cumprimento de pena por furtos anteriores, desafiando a confiança nele depositada pelo Estando/Juiz em sua execução penal. Fração benéfica, visto que não considerado os vários maus antecedentes. Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência específica, em fração também benéfica. Ne reformatio in pejus. Regime inicial fechado impositivo pela multirreincidência e circunstância judicial negativa o que também obsta as benesses dos arts. 44 e 77 do Código Penal. Custódia cautelar necessária para se evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. Recurso desprovido.